Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-77.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000980-77.2021.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA Procurador APELADO: JORGE MONTEIRO PONTES Advogado(s): FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGULARMENTE REALIZADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA QUE SUSPENDE A PRESCRIÇÃO POR 180 DIAS. ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 6.830/80. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000980-77.2021.8.05.0220, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.